Tribunal: TRF3
Processo: 5164258-29.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
701/1327)

5164258-29.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5164258-29.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NELSON BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLEIZER MANZATTI - SP219556-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHO RURAL ASSALARIADO. DISTINÇÃO ENTRE SEGURADO ESPECIAL E EMPREGADO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 577 DO STJ E DO TEMA 638 DO STJ. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer períodos especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição com DER reafirmada para 18/12/2017, mantendo, contudo, o não reconhecimento do período de labor rural de 10/06/1982 a 31/05/1987, por ausência de início de prova material adequado à modalidade de trabalho rural assalariado comprovada pela prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se certidões de nascimento e de casamento dos genitores da parte autora, com qualificação profissional de "lavrador", e certidão escolar com profissão do genitor constituem início razoável de prova material apta a amparar o reconhecimento do labor rural assalariado no período de 10/06/1982 a 31/05/1987, nos termos da Súmula 577 e do Tema 638 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, dada a previsão legal de agravo interno, que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

4. O trabalho rural assalariado e o trabalho em regime de economia familiar são modalidades juridicamente distintas: o primeiro caracteriza-se pela subordinação a tomador de serviços, remuneração individual e ausência de assunção dos riscos da atividade agrícola, nos termos do art. 2o da Lei no 5.889/1973; o segundo, pela mútua dependência entre os membros da família, que assumem conjuntamente os riscos do empreendimento rural.

5. A prova testemunhal colhida demonstrou que a parte autora exerceu trabalho rural assalariado — com subordinação a empregadores distintos, remuneração individual e prestação de serviços em propriedade alheia —, e não atividade em regime de economia familiar. Essa modalidade de labor exige início de prova material contemporânea e específica ao vínculo empregatício, tal como livros de diárias ou anotações de tonelagem, ausentes nos autos.

6. O caráter personalíssimo do contrato de trabalho rural impede que documentos em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar sirvam como início de prova material do vínculo empregatício rural da parte autora. Não é possível presumir que os períodos de trabalho assalariado de um membro da família correspondam ao exercício de atividade rurícola pelos demais.

7. A Súmula 577 do STJ e o Tema 638 daquela Corte são inaplicáveis à espécie, pois voltados à comprovação do trabalho em regime de economia familiar. No caso, o obstáculo não é a extensão temporal da prova material, mas a inadequação qualitativa dos documentos apresentados, que se referem à qualificação profissional dos genitores — terceiros em relação ao vínculo empregatício pleiteado.

8. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. O trabalho rural assalariado, caracterizado pela subordinação a tomador de serviços e pela ausência de assunção dos riscos da atividade agrícola, não se confunde com o labor em regime de economia familiar, exigindo início de prova material contemporânea e específica ao vínculo empregatício. 2. O caráter personalíssimo do contrato de trabalho rural impede que documentos em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar sirvam como início de prova material do labor rural assalariado da parte autora. 3. A Súmula 577 e o Tema 638 do STJ pressupõem trabalho em regime de economia familiar, sendo inaplicáveis quando a prova testemunhal revela trabalho rural assalariado. 4. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STJ, Súmula n. 577; STJ, Tema n. 638; STF, Tema n. 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.170/RG; STF, ADI 7873; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5003957-69.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 08/05/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5164258-29.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NELSON BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLEIZER MANZATTI - SP219556-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 31/01/2019, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento e averbação de períodos de trabalho rural e de atividade exercida em condições especiais.

O Juiz da Vara Federal de Guararapes/SP rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 17/10/2018, sob o fundamento de que a prova testemunhal não poderia estender os efeitos da prova material para período anterior ao primeiro vínculo rural anotado em CTPS (1987) e que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, conforme informado nos PPPs, neutraliza a nocividade dos agentes, descaracterizando a especialidade do labor, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade de justiça (id. 27153873).

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA para reconhecer como especiais os períodos de 14/02/1990 a 19/11/1991 (UNIALCO S/A); 24/03/1992 a 31/12/1996 (UNIALCO S/A); 19/04/1999 a 14/10/2000 (ARALCO S/A); 15/03/2001 a 03/04/2001 (AGRAL S/A); 07/03/2008 a 30/08/2008 (TRACAN MÁQUINAS); 05/09/2008 a 30/04/2014 (USINA DA BARRA S/A) e 01/05/2014 a 25/02/2015 (RAIZEN ENERGIA S.A — Filial Univalem); determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER reafirmada para 18/12/2017; e condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, sendo mantida a sentença quanto ao não reconhecimento do período rural de 10/06/1982 a 31/05/1987.

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que os documentos apresentados — certidão de casamento dos pais, certidões de nascimento de irmão e irmãs e certidão escolar — constituem início razoável de prova material, ainda que em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 638 e a Súmula 577 daquela Corte, permite o reconhecimento do labor rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em prova testemunhal idônea, a qual foi colhida sob o crivo do contraditório e revelou-se clara, consistente e harmônica. Acrescenta que a natureza diarista ("bóia-fria") do trabalho não afasta a incidência dessas balizas jurisprudenciais, e que o primeiro registro em CTPS como "trabalhador rural" em 1987 reforça a condição campesina anterior.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Nelson Batista para reconhecer períodos especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição com DER reafirmada para 18/12/2017, mantendo, contudo, o não reconhecimento do período rural de 10/06/1982 a 31/05/1987.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pela agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Após análise dos depoimentos das testemunhas, verifica-se que eles comprovam a prestação de trabalho rural em regime de emprego, e não o exercício de atividade como segurado especial. A primeira testemunha, José Antônio Medina, declarou expressamente que Nelson 'trabalhava pra mim' e que 'eu pagava pra ele', evidenciando relação de subordinação e remuneração individual. A segunda testemunha, Walter Antônio Gilio, confirmou que 'nós dava serviço pra ele na colheita do café', caracterizando prestação de serviços para terceiros. A terceira testemunha, Adilson Gomes de Queiroz, ratificou que trabalhavam 'para José Medina e Walter', alternando entre empregadores por períodos de seis meses.

Tais elementos configuram tipicamente trabalho rural assalariado, ainda que informal, marcado pela subordinação a tomadores de serviços, prestação de trabalho em propriedade alheia e ausência de assunção dos riscos da atividade agrícola. Diversamente do regime de economia familiar, onde há mútua dependência entre membros da família que assumem conjuntamente os riscos do empreendimento, o labor comprovado pelos depoimentos caracteriza vínculo empregatício rural, que exige início de prova material contemporânea específica, como livros de diárias ou anotações de tonelagem.

Os documentos apresentados — certidões de nascimento e casamento dos genitores com profissão de 'lavrador' — além de temporalmente desconexos com o período pleiteado (1982-1987), referem-se a terceiros e não ao próprio requerente. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, o caráter personalíssimo do contrato de trabalho rural impede que documentos relativos a familiares sirvam como início de prova material da atividade rural do segurado como empregado, inexistindo como inferir que os períodos de trabalho assalariado correspondam ao exercício de atividade rurícola em regime de economia familiar.

Assim, diante da ausência de início de prova material adequada à modalidade de trabalho efetivamente comprovada pelos depoimentos, mantenho a sentença que não reconheceu o labor rural."

Com efeito, o ponto nodal do agravo repousa na alegação de que os documentos em nome dos genitores do agravante configurariam início razoável de prova material do labor rural, nos termos da jurisprudência do C. STJ.

Sem razão a agravante.

Com relação à existência de contratos de trabalho rural, sejam da própria parte autora, sejam de integrantes do grupo familiar, cumpre esclarecer que, embora os períodos laborados em favor de empregadores rurícolas possam ser computados como tempo de atividade campestre para fins de aposentadoria por idade rural do titular do documento, é controvertida na jurisprudência a utilização desses vínculos como início de prova material para comprovação da atividade de segurado especial.

A distinção fundamental entre as modalidades de trabalho rural reside na natureza jurídica e nos riscos assumidos pelo laborista. A legislação buscou tutelar o exercício rurícola em regime de economia familiar, caracterizado pela mútua dependência entre os membros da família, que assumem conjuntamente os riscos do sucesso ou insucesso da atividade econômica.

Diversamente, o labor rural assalariado, ainda que informal, não envolve os riscos do plantio e da lavoura, razão pela qual, embora possa ser considerado como tempo contributivo, exige provas distintas daquelas relativas ao trabalho do segurado especial. Neste último caso, prospera a necessidade de provas relativas à unidade familiar, uma vez que não há subordinação a tomador de serviços ou empregador.

Isso porque o emprego de natureza rural não se confunde com o exercício de atividade como segurado especial no âmbito do grupo familiar. Nos termos do artigo 2o da Lei no 5.889/1973, "empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário".

Tal como ocorre com o labor informal urbano sem anotação na Carteira de Trabalho, o trabalho rural precariamente executado em favor de tomadores ou empregadores pressupõe início de prova material contemporânea, que pode ser satisfeita com documentos comumente utilizados nesse tipo de vínculo, como livros de diárias, anotações de tonelagem, entre outros.

Ademais, o caráter personalíssimo do contrato de trabalho rural impede que as provas do vínculo empregatício de um membro do grupo familiar sejam utilizadas para demonstrar a atividade rural dos demais integrantes da unidade familiar. A relação empregatícia estabelece vínculo jurídico específico e individual entre empregador e empregado, de modo que a prestação de serviços é intransferível e não pode ser presumida em relação a terceiros, ainda que pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

Portanto, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outros documentos comprobatórios do vínculo empregatício de um cônjuge ou parente não servem como início de prova material da atividade rural do segurado como empregado, uma vez que não há como inferir que os períodos de trabalho assalariado de um membro da família correspondam, necessariamente, ao exercício da atividade rurícola em regime de economia familiar pelos demais.

Esta Colenda Corte, em casos semelhantes, tem decidido nesse mesmo sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHO RURAL SEM REGISTRO. PROVA MATERIAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.

1. Os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade ao trabalhador rural compreendem a idade e a comprovação de efetivo exercício de atividade no campo.

2. Não é possível estender a condição de trabalhador rural de um cônjuge ao outro quando o início de prova material apresentado se restringir, tão só, à CTPS, uma vez que os contratos de trabalho nela registrados não significam que o postulante tenha trabalhado no meio rural, dado o seu caráter pessoal, ou seja, somente o contratado pode prestar o serviço ao empregador.

3. Não havendo nos autos documentos hábeis, contemporâneos ao período que se quer comprovar, admissíveis como início de prova material, é de ser extinto o feito sem resolução do mérito, face a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação prejudicada."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003957-69.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 08/05/2024, DJEN DATA: 14/05/2024)

Demais disso, os argumentos trazidos pelo agravante referentes ao Tema 638 do STJ e à Súmula 577 daquela Corte não socorrem a pretensão recursal. Com efeito, tais balizas jurisprudenciais pressupõem a existência de início de prova material suficiente para amparar o reconhecimento do labor rural, permitindo que a prova testemunhal amplie o período coberto pela documentação. Contudo, no caso dos autos, o obstáculo não é a extensão temporal da prova, mas a inadequação qualitativa dos documentos apresentados: as certidões de nascimento e de casamento dos genitores do agravante, com profissão de "lavrador" (id. 27153763 – págs. 16/19), e a certidão escolar informando a profissão do genitor (id. 27153768), referem-se à qualificação profissional de terceiros — os pais do autor —, não configurando início de prova material do vínculo empregatício rural personalíssimo que as próprias testemunhas descreveram.

Nesses termos, a Súmula 577 do STJ e o Tema 638 daquela Corte são inaplicáveis à espécie, pois voltados à comprovação do trabalho em regime de economia familiar — hipótese que, à luz dos depoimentos colhidos, não se verifica nos autos. O trabalho foi exercido em caráter assalariado/diarista, para empregadores distintos, com remuneração individual e subordinação, circunstâncias que demandam início de prova material específica e contemporânea ao vínculo empregatício, ausente nos autos.

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHO RURAL ASSALARIADO. DISTINÇÃO ENTRE SEGURADO ESPECIAL E EMPREGADO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 577 DO STJ E DO TEMA 638 DO STJ. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer períodos especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição com DER reafirmada para 18/12/2017, mantendo, contudo, o não reconhecimento do período de labor rural de 10/06/1982 a 31/05/1987, por ausência de início de prova material adequado à modalidade de trabalho rural assalariado comprovada pela prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se certidões de nascimento e de casamento dos genitores da parte autora, com qualificação profissional de "lavrador", e certidão escolar com profissão do genitor constituem início razoável de prova material apta a amparar o reconhecimento do labor rural assalariado no período de 10/06/1982 a 31/05/1987, nos termos da Súmula 577 e do Tema 638 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, dada a previsão legal de agravo interno, que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

4. O trabalho rural assalariado e o trabalho em regime de economia familiar são modalidades juridicamente distintas: o primeiro caracteriza-se pela subordinação a tomador de serviços, remuneração individual e ausência de assunção dos riscos da atividade agrícola, nos termos do art. 2o da Lei no 5.889/1973; o segundo, pela mútua dependência entre os membros da família, que assumem conjuntamente os riscos do empreendimento rural.

5. A prova testemunhal colhida demonstrou que a parte autora exerceu trabalho rural assalariado — com subordinação a empregadores distintos, remuneração individual e prestação de serviços em propriedade alheia —, e não atividade em regime de economia familiar. Essa modalidade de labor exige início de prova material contemporânea e específica ao vínculo empregatício, tal como livros de diárias ou anotações de tonelagem, ausentes nos autos.

6. O caráter personalíssimo do contrato de trabalho rural impede que documentos em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar sirvam como início de prova material do vínculo empregatício rural da parte autora. Não é possível presumir que os períodos de trabalho assalariado de um membro da família correspondam ao exercício de atividade rurícola pelos demais.

7. A Súmula 577 do STJ e o Tema 638 daquela Corte são inaplicáveis à espécie, pois voltados à comprovação do trabalho em regime de economia familiar. No caso, o obstáculo não é a extensão temporal da prova material, mas a inadequação qualitativa dos documentos apresentados, que se referem à qualificação profissional dos genitores — terceiros em relação ao vínculo empregatício pleiteado.

8. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. O trabalho rural assalariado, caracterizado pela subordinação a tomador de serviços e pela ausência de assunção dos riscos da atividade agrícola, não se confunde com o labor em regime de economia familiar, exigindo início de prova material contemporânea e específica ao vínculo empregatício. 2. O caráter personalíssimo do contrato de trabalho rural impede que documentos em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar sirvam como início de prova material do labor rural assalariado da parte autora. 3. A Súmula 577 e o Tema 638 do STJ pressupõem trabalho em regime de economia familiar, sendo inaplicáveis quando a prova testemunhal revela trabalho rural assalariado. 4. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STJ, Súmula n. 577; STJ, Tema n. 638; STF, Tema n. 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.170/RG; STF, ADI 7873; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5003957-69.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 08/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão